Tribunal: TJES
Processo: 5001805-25.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001805-25.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA SCHETTINO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001805-25.2021.8.08.0047

RECORRENTE
:
CARLA SCHETTINO

RECORRIDO:
SERVIÇO
AUTÔNOMO
DE
ÁGUA
E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo recorrente/requerente
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito
a fim de determinar que a ré/recorrida promova a retirada em definitivo dos protestos em nome da autora, além de
conden
á-la
ao pagamento de indenização por danos
materiais
(R$
361,55
)
e danos morais (R$3.000,00) à
requerente
por protesto indevido.

Nos termos do recurso inominado, a sentença merece reforma, ao sustentar que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente e proporcional para reparar violação de sua personalidade jurídica, pelo que postula pela sua majoração.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
o reconhecimento da

i
legalidade do protesto em nome da autora, realizada pela ré e
o reconhecimento de
danos materiais,
ante a ausência de impugnação da sentença pela ré,
motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á
tão somente
em relação
a
o quantum indenizatório relativo a indenização por danos morais fixado
s
em sentença.

Dito isto
, em que peses as alegações da
recorrente
/requer
ente de que o montante indenizatório estabelecido em sentença fora insuficiente para reparar o dano de sua personalidade jurídica derivada de protesto indevido de seu nome pela ré, entende-se que tal tese deve prosperar, haja vista que ao
considera
r
que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar
a
o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor d
e
indenização
por danos morais
para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.